Tribunal: TJDFT
Processo: 0759106-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECLAMAÇÃO. FUNGIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sem previsão de Reclamação, no âmbito dos Juizados Especiais, é possível o seu recebimento como Embargos de Declaração desde que presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

2. Nos termos do art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

3. O recurso apresentado pretende modificar o julgamento materializado no acórdão que analisou recurso inominado, além de rediscutir o mérito da matéria julgada.

4. Seja pelo não cabimento da reclamação, seja pela intempestividade recursal caso fosse recebido como embargos de declaração, o presente recurso não deve ser conhecido.

5. Recurso não conhecido.

6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.